Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702250-24.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES DIAS FILHO, OTTON LUIZ BENDIXEN GANZER, MARCELO BRACONI ROCHA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DOM BOSCO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por OTTON LUIZ BENDIXEN GANZER, MARCELO BRACONI ROCHA DE OLIVEIRA, e ANTONIO CARLOS GONCALVES DIAS FILHO, contra o acórdão de ID 50503546. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 51032654. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DOM BOSCO REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de setembro de 2023 16:53:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador